Tribunal: STF
Processo: AI 88852
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
- Processual civil. Correção monetária. Intercorrente na apelação a lei autorizadora, não a descumpre, e muito menos os princípios constitucionais da igualdade e da legalidade, o acórdão que relega a matéria para o segmento executório subsequente.